Tribunal: TJDFT
Processo: 0740053-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740053-75.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) APELADO: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO SUPER CENTER VENANCIO 2000 D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins (em liquidação extrajudicial) contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante opôs embargos à execução proposta contra ela por Ar Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda. e Condomínio do Edifício Super Center Venâncio 2000. A ação de execução de título extrajudicial é fundada em contrato de aluguel firmado entre as partes. A apelante sustentou em seus embargos na tese de que a execução não foi instruída com os documentos necessários à sua propositura, o que a torna inadmissível. Alegou ausência de exigibilidade e liquidez do título. Sustentou que a planilha de cálculo apresentada é genérica. Subsidiariamente, defendeu a abusividade da cláusula penal, visto que o cancelamento do contrato decorreu de seu procedimento liquidatório (id 36361533). A sentença rejeitou os embargos à execução. Registrou que estão presentes os requisitos do art. 784, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Destacou que não há abusividade nas cláusulas penais do contrato, assim como que a liquidação extrajudicial decorre de atividade econômica infrutífera pela embargante, risco próprio do negócio, não configurando, nem de longe, caso fortuito ou força maior. Ressaltou que, conforme disposto no art. 63 e seguintes da Lei n. 5.764/197, a isenção de multa contratual não faz parte dos efeitos próprios da liquidação extrajudicial das cooperativas (id 36361723). O recurso repete integralmente os mesmos argumentos e teses apresentados na petição inicial dos embargos à execução e não impugna especificamente os fundamentos adotados na sentença para sua rejeição (id 36361732). Ante o exposto, intime-se a apelante para se manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal, em respeito ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator